Tribunal: TJSP
Processo: 1033856-39.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança - Cartão de crédito – Ação julgada improcedente por ausência de prova da contratação – Insurgência pelo banco -autor – Acolhimento - Saldo de cartão de crédito que restou comprovado mediante a juntada das faturas mensais de consumo, de onde se depreende larga utilização e pagamentos regulares, até que instalada a inadimplência – Desnecessidade de juntada

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança - Cartão de crédito – Ação julgada improcedente por ausência de prova da contratação – Insurgência pelo banco -autor – Acolhimento - Saldo de cartão de crédito que restou comprovado mediante a juntada das faturas mensais de consumo, de onde se depreende larga utilização e pagamentos regulares, até que instalada a inadimplência – Desnecessidade de juntada de contrato assinado, considerando que as próprias faturas, nos moldes supra definidos, confirmam a contratação e a obrigação assumida pelas partes, até porque referido instrumento pode nem mesmo existir, dadas as formas disponibilizadas para adesão, sem que isso desonere as partes do cumprimento das obrigações livremente assumidas – Inexistência de contestação do débito ou dos lançamentos constantes da fatura pelo réu que impedem que ilações nesse sentido sejam traçadas pelo julgador – Sentença reformada para julgar procedente a pretensão, carreando-se ao réu os ônus da sucumbência, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor do débito - Honorários recursais que também são devidos e que ficam elevados em mais 5% sobre a mesma base de cálculo (art. 85, §11, CPC) – Recurso provido para esse fim.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033856-39.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado FERDINANDO ALMEIDA DO CARMO
COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033856-39.2017.8.26.0002 -Voto no 31779 – Comarca – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1033856-39.2017.8.26.0002
Apelante: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
Apelado: FERDINANDO ALMEIDA DO CARMO COUTINHO
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31779
*CONTRATO BANCÁRIO Ação de cobrança - Cartão de
crédito Ação julgada improcedente por ausência
de prova da contratação Insurgência pelo banco -
autor Acolhimento - Saldo de cartão de crédito
que restou comprovado mediante a juntada das
faturas mensais de consumo, de onde se depreende
larga utilização e pagamentos regulares, até que
instalada a inadimplência
Desnecessidade de
juntada de contrato assinado, considerando que as
próprias faturas, nos moldes supra definidos,
confirmam a contratação e a obrigação assumida
pelas partes, até porque referido instrumento
pode nem mesmo existir, dadas as formas disponibilizadas para adesão, sem que isso
desonere as partes do cumprimento das obrigações
livremente
assumidas

Inexistência de contestação do débito ou dos lançamentos
constantes da fatura pelo réu que impedem que
ilações
nesse
sentido
sejam
traçadas
pelo
julgador

Sentença
reformada
para
julgar
procedente a pretensão, carreando-se ao réu os
ônus da sucumbência, com honorários arbitrados em
10%
sobre
o
valor
do
débito - Honorários
recursais que também são devidos e que ficam
elevados em mais 5% sobre a mesma base de cálculo
(art. 85, §11, CPC) Recurso provido para esse
fim.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de
cobrança fundada em contrato de utilização de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033856-39.2017.8.26.0002 -Voto no 31779 – Comarca – São Paulo
3
crédito que restou inadimplido, que o BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A moveu em face de FERDINANDO ALMEIDA DO CARMO COUTINHO,
sob os fundamentos de que o autor não se desincumbiu do ônus
da prova que lhe competia, na medida em que não juntou aos
autos cópia do instrumento celebrado entre as partes e nem
dos documentos utilizados para a contratação; que concedeu ao
réu elevado valor de crédito rotativo, sem se preocupar com
eventual super endividamento, além de constarem das faturas
compras com valores elevados e em curto espaço de tempo, que
não teriam sido identificadas como possível fraude ou ao
menos como destacadas do perfil regular de consumo, gerando
fatura em valor que superava o limite de crédito no
respectivo mês.
Por conta da sucumbência, a banco-autor ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado
à causa.
Inconformado,
apela
este,
aduzindo,
em
síntese, que a sentença merece ser integralmente reformada,
porquanto as faturas juntadas aos autos comprovam o
relacionamento contratual existente entre as partes, além de
demonstrarem que o réu se encontra inadimplente, sendo
prescindível a juntada do instrumento, conforme assentado na
jurisprudência, até porque referido contrato na forma escrita
pode não existir, ante as formas disponibilizadas para tal
contratação (autoatendimento, internet, telefone), bastando o
desbloqueio do plástico para aperfeiçoamento da contratação,
o que incontestemente ocorreu no caso em tela.
Narra que das referidas faturas de pode
depreender a presença de compras parceladas em lojas de
tênis, celular e pagamento de universidade, além de a
modalidade de pagamento eleita pelo réu ter sido débito em
conta corrente, que reforça a inexistência de fraude e o seu
direito de cobrança.
Aduzindo que o endereço para onde encaminhadas
as faturas mensais é o mesmo indicado pelo réu como seu
domicílio; que os documentos coligidos aos autos são
suficientes para comprovar a contratação e o inadimplemento;
que se o réu se utilizou das facilidades do cartão de crédito
deve responder por elas e citando julgados que entende
corroborarem suas teses, pugna pela reforma da decisão, com o
decreto de procedência do pedido e inversão do ônus da
sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 299/300, sem reposta pelo
apelado, conforme certidão de fls. 311.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033856-39.2017.8.26.0002 -Voto no 31779 – Comarca – São Paulo
4
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-
se que a r. sentença merece ser reformada, para julgar
procedente a pretensão, como será demonstrado.
Isso porque os elementos de prova produzidos
pelo banco-autor para fundar seu pedido e comprovar a
existência do débito que pretendeu cobrar, quais sejam as
faturas de consumo relativas ao cartão de crédito firmado
entre as partes, que demonstram larga utilização, com
pagamentos regulares, compras parceladas e inadimplemento,
são suficientes para demonstrar o vínculo existente entre as
partes e a dívida que se está a exigir, tornando mesmo
desnecessária a juntada aos autos de contrato escrito, até
porque pode ser que referido instrumento sequer exista em
decorrência da forma de contratação (telefone, internet,
simples aceite de plástico remetido ao consumidor, como
ocorria antigamente etc.), o que não macula a existência do
acordo de vontades ou exonera o réu do dever de pagamento do
que
livremente
consumiu,
acrescido
dos
consectários
moratórios que lhe eram previamente informados na fatura
anterior à que se venceria, caso optasse pelo pagamento
mínimo, com o refinanciamento do saldo devedor ou deixasse de
quitá-la, como parece ser o caso.
Não fosse apenas isso, as faturas de consumo
eram enviadas para o mesmo endereço declinado pelo réu como
sendo seu domicílio; a forma de pagamento por ele eleita era
débito em conta corrente e há registro de compras com cartão
adicional em nome de terceiro (Francisca Vanda Alves de
Figueiredo), o que apenas corrobora a relação de direito
material havida entre as partes.
Portanto, patente a existência de documentos
essenciais que comprovam o vínculo, o débito e a sua evolução
e que amparam o direito de cobrança perseguido na presente
ação.
Vale mencionar, inclusive, que nem mesmo o
réu, regularmente assistido por advogado, negou o débito que
lhe é imputado ou contestou os lançamentos descritos nas
faturas coligidas aos autos, de modo que as ilações feitas
pela prolatora da sentença nesse sentido não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033856-39.2017.8.26.0002 -Voto no 31779 – Comarca – São Paulo
5
subsistir.
Assim, diante destas robustas provas que
comprovam a regularidade na constituição do débito, bem como
o direito de o banco, através de ação de conhecimento,
receber o que lhe devido, é que se reforma a sentença, com o
fito de julgar procedente a presente ação, condenando-se o
réu no pagamento da quantia descrita na petição inicial (R$
39.203,65
valor de junho de 2017), a ser acrescida de
correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de
mora desde a citação ficta, invertendo-se os ônus da
sucumbência, com honorários que ficam arbitrados em 10% sobre
o valor atualizado do débito em desproveito do réu.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
são devidos honorários recursais em proveito do vencedor, em
decorrência do trabalho adicional realizado em segundo grau
de jurisdição, ficando estes elevados em mais 2% sobre a
mesma base de cálculo.
Desnecessárias maiores digressões.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator